Tribunal: TJPA
Processo: 0015446-68.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015446-68.2017.8.14.0006

APELANTE: MOISES COSTA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157,
CAPUT
DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – REFORMA DA PENA. IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO – PLAUSIBILIDADE – AFASTAMENTO DOS VETORES INIDÔNEOS. SUMULA 17 E 23 DO TJPA – PENA BASE READEQUADA PARA O MINIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Inviável a pretensão absolutória, em decorrência das relevantes provas da autoria e da materialidade delitiva constantes do acervo processual,
não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de roubo. Inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidencias, que impedem de se entender de modo diverso.

II – Imperioso o afastamento dos vetores inidôneos da conduta social e das consequências do delito, e por
consequência, promover a readequação da pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Pena que não sofreu qualquer alteração na segunda ou terceira fase da dosimetria, sagrando-se
em definitiva
, devido ausência de qualquer outra causa modificadora de pena;

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, devido ao afastamento de moduladores inidôneos, readequando a pena base ao patamar mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MOISÉS COSTA E SILVA, condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO (art.33, §2º “b” do CP), além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do apelante pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória, com arrimo
no princípio “
in dubio pro reo
”. Por fim, asseverou que fosse operada a reforma na dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, o que não foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que declinou pelo PARCIAL PROVIMENTO,
devendo ser reformada a dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal
.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
21/08/2017, às 07h30min, o então denunciado subtraiu, sob violência e grave ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 20,00 (vinte reais), na Farmácia BIG BEN. Ainda conforme exordial, o réu adentrou no estabelecimento e pediu para falar com um farmacêutico, pois havia feito uma cirurgia e precisava de remédio. Ao se aproximar do farmacêutico, o imputado anunciou o assalto, afirmando que queria a quantia de R$ 175, 00 (cento e setenta e cinco reais), a vítima entregou apenas R$ 20,00 (vinte reais), ocorre que no mesmo instante o micro-ondas que estava ligado na farmácia apitou, assustando o acusado que saiu correndo do local. Após, os policiais foram acionados e assistiram câmera de segurança, conseguindo apreender o acusado, que confessou a autoria do delito.

Nesse cenário, o recorrente
MOISÉS COSTA E SILVA, foi julgado e ao final
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO (art.33, §2º “b” do CP), além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade do evento delituoso restou evidenciado através BO (ID 14093237), ocasião em que ADRIANO DO NASCIMENTO CARVALHO, compareceu a esta Seccional para registrar o ROUBO de uma quantia no valor de R$ 20,00 REAIS, em data e local supracitados, o relator informa que atua como gerente em

estabelecimento comercial descrito e que o indivíduo apresentando cor da pele MORENA, estatura

MEDIANA, utilizando chapéu e portando uma sacola, no qual alega que uma ARMA DE FOGO estaria em

seu interior e que sob forte ameaça subtraiu a quantia citada. 0 relator alega que possui filmagens e registros do fato, e uma das funcionárias do local sofreu ameaças, entregando a quantia cita14da. Registra-se; Fotografia do indiciado MOISES COSTAA E SILVA (ID 14093237); Relatório da autoridade policial (ID 14093237-25), o qual apurou que o representante da Big bem ADRIANO DO NASCIMENTO CARVALHO e a funcionária DANIELLE NAZARÉ SILVA DE CASTRO, que confirmou que foi de fato abordada pelo ora indiciado, tendo inclusive reconhecido o mesmo, conforme seus Termos de Declarações, as fls. Provada ainda pela própria confissão do ora indiciado MOISÉS COSTA E SILVA, tendo o mesmo confessado diversos assaltos nesta circunscrição policial, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório, as fls. Em virtude de ter sido reconhecido pela vítima, lavrou-se o respectivo Auto de Reconhecimento de Pessoa, as fls.

Na ocasião, MOISÉS COSTA E SILVA, revelou na fase policial:

Que, confirma o assalto praticado na sapataria anexa ao supermercado
Fortal,
localizado na rotatória do 40hs;, QUE, diz que estava sozinho e possuía um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola, que diz ter achado no lixo; QUE, rendeu a funcionária que estava sozinha na sapataria; QUE, subtraiu, sob grave ameaça da referida arma de brinquedo, a quantia de R$ 240,00(duzentos e quarenta reais) em dinheiro, além de ter levado um par de sandálias no valor de R$ 30,00(trinta reais); QUE, diz já ter praticado outros assaltos junto à diversas redes de farmácias Big Bem e Pague Menos, mas diz que não se recorda desses assaltos; QUE, diz que trabalha como autônomo; QUE, confirma também o assalto praticado a Paróquia Divino Espirito Santo, no dia 26.08, situada na Rua Arterial 18, na Cidade Nova também, de onde o mesmo subtraiu R$ 40,00(quarenta reais) em dinheiro; QUE, diz que também subtraiu o aparelho de telefone celular de sua vítima da Paróquia; QUE, confirma ter assaltado a Farmácia Big Bem, no dia 21.08, por volta das 07:20hs., da Unidade Guajara II, de onde subtraiu a quantia de R$ 20,00(vinte reais) em dinheiro; QUE, sempre agia com o simulacro de arma de fogo que foi encontrado em seu poder quando foi preso em sua casa, além de uma faca; QUE, já foi preso, mas não sabe quantas vezes; QUE, estava usando monitoramento eletrônico; QUE, diz que estava assinando na Vara de Execução Penal, não sabendo por que está preso, pois teve o seu flagrante de droga relaxado pela justiça.

A testemunha ADRIANO NASCIMENTO CARVALHO, em contraditório judicial, esclareceu:

Que, é gerente da loja Big Bem; que no momento do roubo não estava presente, que seu serviço inicia às nove horas da manhã; que a loja abria esse horário; que ao ocorrer o fato recebeu a ligação imediatamente e foi para a loja; que o assalto ocorreu antes da nove horas da manhã; que o acusado levou uma pouca quantia de dinheiro, pois a loja ainda estava abrindo; que somente o réu cometeu o assalto; que não deu para ver a arma; que o dinheiro foi entregue ao acusado e o mesmo se evadiu do local; que ao ver as imagens na câmera de segurança e ir até a delegacia foi informado que o réu já havia sido preso por outros furtos; que ao chegar na delegacia apresentaram-lhe o denunciado, o qual estava preso por outro crime; que as características físicas eram semelhantes com a pessoa que aparecia nas filmagens do estabelecimento; Que, o dinheiro não foi devolvido.

O apelante não foi ouvido na fase judicial, em virtude da sua condição de revel.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na hipótese, sem respaldo a tese defensiva, em face das robustas evidencias que amparam os termos da exordial acusatória, mormente pelas provas materiais colacionadas ao acervo processual, como o
BO (ID 14093237), ocasião em que foi levado o conhecimento do roubo na farmácia; Fotografia do indiciado MOISES COSTA E SILVA (ID 14093237); Relatório da autoridade policial (ID 14093237-25), evidencias que foram ratificadas pela prova judicializada produzida pela testemunha ADRIANO NASCIMENTO CARVALHO, gerente da farmácia que narrou como os fatos teriam ocorrido e como se chegou a autoria do fato (ID14093243- pág. 4).

Na espécie, o recorrente MOISES COSTA não foi ouvido na fase judicial, devido a revelia, mas perante a autoridade policial, confessou a autoria do delito (ID 14093237-Pag. 15).

Acerca da prova indiciária, a jurisprudência do STJ sinaliza pela possibilidade da
utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Desse modo, inaplicável
à pretensão absolutória, em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de roubo. Inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidencias, que impedem de se entender de modo diverso.

DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

O juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, para isso considerou como circunstâncias desfavoráveis os vetores da conduta social que seria voltada a pratica de delito, além das consequências do crime, assentando sua fundamentação no fato da vítima não ter recuperado a res furtiva (ID 14093243-Pag.6). Nesses termos, o modulador da conduta social deveria efetuar uma avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Logo, deveria observar o comportamento do réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". Dessa forma, inidônea as razões apresentadas pelo juízo para aferir negativamente o vetor da conduta social, que deve ser afastado.

No mesmo sentido, deveria ser afastado o modulador das consequência do delito, pois a jurisprudência do STJ, sinaliza no sentido de que o prejuízo causado à vítima seria elemento intrínseco aos delitos patrimoniais, de sorte que não pode ensejar o incremento da pena de partida, salvo se expressivo, o que não restou demonstrado nos presentes autos, não extrapolando, dessa forma, os elementos do tipo penal e não teria aptidão para justificar a avaliação negativa das consequências do delito segundo as regras do art.
157
, caput, do CPB. Havendo, nesses termos, clara violação ao art. 59 do CP.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

E ainda:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17

Desse modo, imperativo o afastamento dos vetores inidôneos e por consequência, promover a readequação da pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Pena que não sofreu qualquer alteração na segunda ou terceira fase da dosimetria, sagrando-se em definitiva, devido ausência de qualquer outra causa modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a dosimetria fixada, seguindo
MOISÉS COSTA E SILVA,
condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO (art.33, §2º “c” do CP), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024